Tribunal: TJSP
Processo: 2021787-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / FALTAS NÃO JUSTIFICADAS
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO BERNARDO DO CAMPO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. Ação de declaração de retificação de faltas injustificadas para justificadas cumulada com pedido de devolução de valores descontados indevidamente. Tutela de urgência pleiteada visando compelir a ré se abster de efetuar novos descontos nos vencimentos do servidor e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO BERNARDO DO CAMPO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. Ação de declaração de retificação de faltas injustificadas para justificadas cumulada com pedido de devolução de valores descontados indevidamente. Tutela de urgência pleiteada visando compelir a ré se abster de efetuar novos descontos nos vencimentos do servidor e a considerar os atestados médicos futuros para fins de justificativa de ausências ao trabalho. Probabilidade do direito demonstrada diante da notícia de que o encaminhamento dos atestados médicos de acompanhante de paciente ao setor administrativo incorreto teria ocorrido por orientação equivocada da chefia imediata, resultando no cômputo de tais ausências como faltas injustificadas. Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não comprovado, pois o processo de remoção já se encerrou e não houve comprovação de que do eventual restabelecimento dos blocos de licença-prêmio somente em decisão final possa resultar ineficácia da medida de urgência. Requisitos do art. 300 do CPC. Demonstração. Ausência. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.